Tribunal: STF
Processo: Rcl 62696
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Surinan Pinto da Silva em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do processo n° 5002682-15.2020.8.13.0514, por divergir da tese firmada no Tema 138/STF (RE 594.296/MG) e dos termos da Súmula 473/STF.



    Narra o reclamante que, na origem, se trata de ação que “versa sobre o direito da Requerente em perceber as quantias devidas de FGTS (Art. 19-A da Lei n° 8.036/90 c/c Tema 1.020/STJ) e Férias-Prêmio (Art. 6° da LINB c/c Súmula 473/STF e Tema 138/STF) considerando a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais n° 100/2007”.



    Afirma que 



    “a divergência de entendimento decorre o improvimento do pedido de cobrança de indenização por férias-prêmio decorrente do vínculo precário do regime estatutário dos servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual n° 100/2007. 



    A indenização as férias-prêmio não se trata de direito que surge com a declaração de nulidade do vínculo, mas anterior a esta, tempo em que se converte em ato jurídico perfeito com efeitos concretos, preenchendo os requisitos contidos no § 1º do Art. 6º da LINDB”.



    Aduz que “o direito [indenização as férias-prêmio] vem sendo negado no Acórdão da Turma Recursal sob o fundamento de que a nulidade do contrato de trabalho não garante tal direito, sem, contudo, respeitar o direito adquirido e os efeitos concretos conforme dispõe o Tema 183/STF e a Súmula 473/STF”.



    Requer a que seja julgada procedente a reclamação “para prover o deferimento do pedido de indenização de férias-prêmio, reformando o Acórdão proferido na 5ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 2/10/23), já havia transitado em julgado a demanda (em 21/11/22), conforme consulta ao Processo nº 5002682-15.2020.8.13.0514 no sítio eletrônico do TJMG.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente